Tribunal: CARF
Processo: 12448.935335/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-02

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.935335/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.135 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
TRANSEGUR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. GLOSA DE IRRF. COMPROVAÇÃO
PARCIAL
DAS
RETENÇÕES
POR
MEIO
DE
INFORMES
DE
RENDIMENTOS.
Comprovadas parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que apresentado documento hábil exigido pela legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo o saldo negativo de R$ 93.571,37 relativo ao 1o
trimestre de 2004, bem como homologar as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/CTA.
1. Trata-se de Declarações de Compensação (DComps
26420.12134.260307.1.7.02-2097, 39253.95756.260307.1.7.02-1020,
27062.94535.260307.1.7.02-2491, 16168.43099.260307.1.7.02-7314,
22113.04387.260307.1.7.02-2294 e 10334.81914.260307.1.3.02-4200), objeto de
Despacho Decisório de e-fl. 12, se homologou parcialmente a compensação pleiteada
pelo Contribuinte, envolvendo os seguintes valores de tributos, nas seguintes
competências (Demonstrativos anexados às e-fls. 129 a 133):

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.935335/2011-31
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

TRIBUTO (NATUREZA
DO DÉBITO) OBJETO DE
COMPENSAÇÃO
COMPETÊNCIA
(PERÍODO DE
APURAÇÂO - PA)
VALOR (R$)
NATUREZA DO
DIREITO
CREDITÓRIO
PLEITEADO
PIS -Faturamento - 8109
03/2005
R$ 4.876,23
(Homologado)
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
COFINS - 2172
03/2005
R$ 22.505,67 (R$
17.637,85 -
Homologado e
R$ 4.867,82 - Não
homologado)

Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
PIS -Faturamento - 8109
04/2005
R$ 5.230,87
(Não-Homologado)
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
COFINS - 2172
04/2005
R$ 24.142,49
(Não-homologado
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
PIS -Faturamento - 8109
05/2005
R$ 5.135,85
(Não-Homologado)
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
COFINS - 2172
05/2005
R$ 23.703,92
(Não-homologado
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
PIS -Faturamento - 8109
06/2005
R$ 4.632,06
(Não-
Homologado)
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre de
2004.
COFINS - 2172

R$ 21.379,79
(Não-
homologado
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
PIS -Faturamento - 8109
07/2005
R$ 4.554,34
(Não-
Homologado)
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
COFINS - 2172
07/2005
R$ 21.020,04
(Não-
homologado
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
PIS -Faturamento - 8109
02/2007
R$ 587,86 (Não-
Homologado)
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
COFINS - 2172
02/2007
R$ 2.711,82
(Não-
homologado
Saldo Negativo (SN)
IRPJ - 1o. trimestre
de 2004.
Cientificada a contribuinte acerca do respectivo Despacho Decisório em
23/11/2011 (consoante sistema SCC Comunica), apresenta esta, em 20/12/2011,
Manifestação de Inconformidade de e-fls. 13 a 17, onde, em breve síntese, aduz a
seguinte argumentação e pedido:
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

2.1. Inicialmente, alega, ao comparar os montantes dos débitos objeto de
compensação abrangidos no presente feito e o respectivo Despacho Decisório de e-fl.
12, que haveria sido glosada a maior uma parcela correspondente a R$ 3.195,32.
2.2 Ressalta, quanto à composição do direito creditório pleiteado (SN IRPJ 1o.
Trimestre de 2004), que, a partir de levantamento do imposto retido através de Notas
Fiscais, entende que a Repartição Fiscal deixou de considerar uma grande parcela do
imposto que fora descontado, inclusive da própria SRF, como é o caso da
Superintendência da Receita Federal da 7a. RF, CNPJ n° 00.394.460/0107-08, NFs
3755, 3798 e 3843 de janeiro, fevereiro e março e LNCC, CNPJ n° 33.654.831/0021-
80, NFs 3776, 3824 e 3856. Apresenta tabela e anexa as notas fiscais que
comprovariam tais retenções (anexos de e-fls. 35 a 99).
2.3 Preliminarmente, alega, então, que, em razão do decurso do prazo, as
retenções efetuadas nos citados trimestres já estão totalmente homologadas pelos
valores declarados, quer quanto à compensação quer quanto àrestituição, portanto não
poderia a autoridade fiscal apurar débitos de uma situação em que a origem já está
homologada pelo decurso do prazo.
Quanto ao mérito, entende que encontra-se efetivamente comprovado nos autos
que o contribuinte em tela tinha direito a compensação no valor total de R$
166.912,86 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e doze reais e oitenta e seis
centavos), e não de R$ 75.324,86 (setenta e cinco mil, trezentos e vinte e quatro reais e
oitenta e seis centavos), conforme apurado pela Autoridade Fiscal. Com a retenção do
tributo na fonte, não há nenhuma responsabilização do impugnante quanto ao mesmo,
tendo direito líquido e certo de se compensar das parcelas retidas. O não pagamento
do tributo objeto das notas fiscais em anexo é de responsabilidade dos destinatários
das mesmas.
2.5 Assim, requer: a) o restabelecimento do crédito referente à DCOMP n°
26420.12134.260307.1.7.02-2097 e homologação dos créditos referentes às
DCOMP 39253.95756.260307.1.7.02-1020, 27062.94535.260307.1.7.02-2491,
16168.43099.260307.1.7.02-7314, 22113.04387.260307.1.7.02-2294
e
10334.81914.260307.1.3.02-4200.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 06-063.678, de 29 de agosto de 2018, cuja ementa é
reproduzida a seguir:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ.
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Uma vez parcialmente comprovados as retenções alegadas pelo contribuinte
através de consulta aos sistemas internos da RFB e o oferecimento dos
rendimentos correspondentes à tributação, resta parcialmente confirmada a
existência do saldo negativo alegado, compensando-se o débito declarado até o
limite do montante reconhecido.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 179, cujos
fundamentos são resumidamente descritos em sequência.
Relata que “Ao longo do 1° trimestre do ano-calendário de 2004, a
TRANSEGUR prestou serviços para diversas Pessoas Jurídicas de Direito Privado e também
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

para Entidades da Administração Pública”, que “...recebeu os valores que fazia jus com o
desconto do Imposto de Renda (e das Contribuições), que foi Retido pelas Fontes Pagadoras e
repassado ao Fisco por elas.”
Consigna que “...a DRJ confirmou Retenções de IR adicionais feitas pelas Fontes
Pagadoras no valor de R$ 84.573,79”, que “... no item 14 do Acórdão (fls. 148), a DRJ resolveu
REDUZIR em 14,59% o crédito de IRRF outrora confirmado, computando em favor da
TRANSEGUR apenas o montante de R$ 72.236,38, ocasionando uma perda de R$ 12.337,41”
e que “Para justificar essa estapafúrdia e equivocada redução, a DRJ argumentou que na ficha
06A da DIPJ de 2005 a TRANSEGUR teria declarado R$ 6.430,883,34 de receitas de prestação
de serviços, valor inferior aos rendimentos tributáveis constantes nas DIRFs, que totalizaram R$
7.529.227,56.”
Acrescenta que “A DRJ não pode se apropriar indevidamente, fazer um "encontro
de contas" ou mesmo reduzir a seu bel prazer um crédito legitimo do Contribuinte porque
acredita que o mesmo deveria ter tributado valores maiores do que efetivamente tributou no
longínquo 1o trimestre de 2004” e que “...o malfadado "encontro de contas" realizado pelo i.
Julgador a quo no acórdão recorrido é ilegal e viola o artigo 142 do CTN, na medida em que
caberia privativamente à RFB constituir o crédito tributário pelo lançamento, cientificar o
contribuinte e oportunizar o oferecimento de Impugnação, em respeito ao Princípio do
Contraditório e do Devido Processo Legal.”
Consigna que “...a mesma DRJ constatou quando examinou os rendimentos
tributáveis no 2o trimestre de 2004, que a TRANSEGUR havia tributado a mais justamente
aquela diferença supostamente oferecida à tributação a menos no 1o trimestre de 2004” e
que “Se no 1o trimestre de 2004 o valor apurado nas DIRFs superou o valor da DIPJ; no 2o
trimestre ocorreu o inverso: o valor da DIPJ superou o das DIRFs, na mesma proporção,
anulando qualquer efeito negativo vislumbrado pela DRJ ao olhar apenas uma pequena parte do
todo.”
Requer o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida, a fim de que
seja:
a) reconhecido o crédito extra de Imposto de Renda Retido na Fonte de R$
15.614,95, devendo este valor ser somado ao crédito confirmado pela DRJ
para compor o Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre de 2004;
b) restabelecido integralmente o valor do crédito de IRRF de R$ 84.573,79
confirmado pela DRJ no 1o trimestre de 2004;
c) permitida a utilização do novo Saldo Negativo de IRPJ do 1o trimestre de
2004 nas demais compensações realizadas.
Às e-fls. 228, foi apresentado em 19/11/2019 manifestação complementar do
Recorrente, recepcionada no e-processo também como Recurso Voluntário, no qual o Recorrente
requer o cancelamento do DARF de fls. 173 (R$ 8.035,30), tendo em vista que referido débito já
se encontra extinto pela compensação realizada nos autos do Processo Administrativo n° 12448-
935.336/2011-86 (DCOMP 10334.81914.260307.1.3.02-4200).
É o relatório do necessário.

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017, e de acordo com a Portaria CARF no
146, de 12 de dezembro de 2018, que estende, temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a
competência para processar e julgar recursos que versem sobre aplicação da legislação relativa
ao IRRF e respectivas penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória, quando o
requerente do direito creditório ou o sujeito passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive
quando o litígio envolver esse tributo e outras matérias que se incluam na competência das
demais Seções.
Outrossim, consigno que a manifestação do Recorrente encartada às e-fls. 228
deste processo não será conhecida por dois motivos: primeiro, porque não tem influência direta
no resultado do julgamento do recurso, porquanto trata de tributos de períodos de apuração
distintos dos consignados nos PER/DCOMP constantes dos autos; segundo, porque a referida
manifestação, considerada como aditivo de Recurso Voluntário, é intempestiva, eis que
protocolada em 19/11/2019, após os 30 dias do prazo legal contado da ciência do acórdão
recorrido, ocorrida em 11/10/2019.
Demais disso, observo que o recurso primevo é tempestivo e atende aos demais
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço integralmente.

Mérito
A primeira alegação do Recorrente funda-se no fato de que a decisão recorrida
reduziu indevidamente o crédito pleiteado relativo às retenções na fonte, violando o artigo 142
do CTN.
Quanto ao tema, assim pronunciou-se a instância a quo:
13.3 Quanto às retenções em litígio, não anexou o contribuinte, em sede de sua
manifestação de inconformidade, comprovante anual de rendimentos que deveria ter
sido fornecido pela entidade tomadora, com fulcro no art. 943 do RIR/99.
13.4 Por sua vez, quando realizada a consulta aos sistemas internos da RFB
(DIRF) tendo o contribuinte como beneficiário, obtém-se o seguinte cenário quanto às
retenções alegadas (vide anexo às e-fls. 135 a 137):

Código de
Despacho

Valor
aproveitável
Retenção
Adicional
CNPJ
Retenção
Retenção Alegada
Decisório
Valor em DIRF
em DIRF
Confirmada
00125349/0001-50
1708
R$ 165,44
R$ 111,38
R$ 111,38
R$ 111,38
R$ 0,00
00274925/0001-20
1708
R$ 1.701,18
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
00394460/0107-08
6190
R$ 67.117,49
R$ 0,00
R$ 152.513,89
R$ 77.467,37
R$ 77.467,37
00402552/0001-26
6190
R$ 3.399,17
R$ 1.699,58
R$ 3.346,05
R$ 1.699,58
R$ 0,00
00402552/0003-98
6190
R$ 6.080,90
R$ 4.201,20
R$ 8.271,12
R$ 4.201,20
R$ 0,00
00402552/0004-79
6190
R$ 9.452,74
R$ 4.726,36
R$ 9.305,02
R$ 4.726,36
R$ 0,00
01701201/0001-89
1708
R$ 216,27
R$ 198,36
R$ 198,36
R$ 198,36
R$ 0,00
04962478/0029-54
1708
R$ 178,37
R$ 0,00
R$ 237,27
R$ 237,27
R$ 237,27
19690999/0005-08
1708
R$ 624,18
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

26461699/0095-60
1708
R$ 1.607,98
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26461699/0095-60
6190
R$ 2.596,75
R$ 0,00
R$ 13.523,60
R$ 6.869,13
R$ 6.869,13
26461699/0096-41
6190
R$ 725,57
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26461699/0098-03
6190
R$ 218,01
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26474056/0007-67
6190
R$ 8.155,05
R$ 5.436,70
R$ 10.703,52
R$ 5.436,71
R$ 0,01
26474056/0016-58
6190
R$ 3.488,21
R$ 2.325,48
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
26474056/0018-10
6190
R$ 8.527,54
R$ 5.685,00
R$ 11.192,36
R$ 5.685,01
R$ 0,01
26474056/0019-09
6190
R$ 6.037,78
R$ 4.025,18
R$ 7.924,56
R$ 4.025,17
R$ 0,00
26474056/0020-34
6190
R$ 4.864,03
R$ 3.242,68
R$ 6.384,02
R$ 3.242,68
R$ 0,00
26474056/0025-49
6190
R$ 2.336,02
R$ 1.557,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
28001394/0001-11
1708
R$ 1.228,50
R$ 1.205,35
R$ 1.205,35
R$ 1.205,35
R$ 0,00
29468063/0001-59
1708
R$ 232,18
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
30478291/0001-99
1708
R$ 314,50
R$ 134,91
R$ 134,91
R$ 134,91
R$ 0,00
31941305/0001-21
1708
R$ 131,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
33059668/0001-63
1708
R$ 157,34
R$ 100,55
R$ 100,55
R$ 100,55
R$ 0,00
33467002/0001-44
1708
R$ 458,82
R$ 166,83
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
33654831/0021-80
6190
R$ 4.181,47
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
35878396/0001-59
1708
R$ 1.231,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
TOTAL

R$ 135.428,09
R$ 34.816,92

R$ 84.573,79
a)
Quanto aos valores validados referentes às fontes pagadoras de CNPJ
00.394.460/0107-08 (Superintendência da Receita Federal do Brasil da 7a. Região
Fiscal), 04.962.478/0029-54 (Filial da ETE Engenharia de Telecomunicações e
Eletricidade S/A) e 26.461.699/0095-60 (Gerência da Companhia Nacional de
Abastecimento, este último especificamente quanto ao valor sob a rubrica 6190),
foram aproveitados, respectivamente, os valores constantes em DIRF declarados pelos
CNPJs 00.394.460/0001-41 (Ministério da Fazenda), 04.962.478/0001-53 (Matriz da
ETE Engenharia de Telecomunicações) e 26.461.699/0001-80 (Companhia Nacional
de Abastecimento), por haver indício convincente de inexatidão material quanto à
identificação exata do CNPJ do tomador do serviço declarante (divergente apenas
quanto ao estabelecimento). Note-se, a propósito, também, que tais valores não foram
reconhecidos no âmbito do despacho decisório aqui confrontado;
b)
Ainda, o manifestante deve atentar ao fato de que, do percentual de
9,45%, retido por órgãos públicos sob o código 6190, quando da prestação de serviços
a estes, somente 4,8% se referem a IRRF, devendo portanto ser aproveitáveis para fins
de apuração de saldo negativo de IR nesta proporção (ou seja, somente cerca de
50,79% dos valores retidos referem-se a Imposto sobre a Renda);
14. Por fim, para fins do reconhecimento do montante de retenção adicional
confirmada, cabível, por derradeiro, verificar o efetivo oferecimento à tributação dos
montantes, a qual julgo parcialmente confirmada, a partir da constatação de que os
rendimentos tributáveis totais constantes em DIRF oriundos de prestação de serviços
totalizam R$ 7.529.227,56, enquanto que foram oferecidos na linha 06A da DIPJ 2005
um total de R$ 6.430.883,34 a título de receitas referente à rubrica (vide anexo de e-
fls. 135 a 137 e DIPJ à e-fl. 134). Cabível, assim, o reconhecimento das retenções tão
somente na proporção da evidência do oferecimento à tributação, ou seja, no montante
de 85,41% * R$ 84.573,79 = R$ 72.236,38.
15.
Quanto às retenções não confirmadas, de se notar que, na forma do já
exposto, não é de se admitir, como documentação comprobatória para fins de
utilização de valores retidos para fins de compensação, a mera apresentação de Notas
Fiscais, quando desacompanhadas de qualquer evidência documental no sentido do
recebimento líquido do valor dos serviços prestados (ou seja, da efetiva retenção), tal
como, exemplificativamente, anexação da documentação bancária pertinente ao
crédito dos valores.
16.
Destarte, comprovada a retenção adicional do Imposto de Renda na Fonte
Retido, bem como a partir da evidência do correspondente oferecimento à tributação
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

de percentual do rendimento correspondente, é de se reconhecer, adicionalmente ás
parcelas confirmadas no despacho decisório guerreado, o valor de R$ 72.236,38 como
parcela componente do Saldo Negativo de IRPJ para o 1o. trimestre do ano-calendário
de 2004.
(...)
Como se observa da percuciente análise feita na decisão recorrida, o total do
crédito pleiteado não foi reconhecido basicamente em razão de três fatores:
-falta de apresentação do informe de rendimentos - art. 943 do RIR/99;
-ausência de provas extraídas da escrituração contábil do contribuinte que
justificassem as operações descritas nas notas fiscais juntadas aos autos - arts. 923 do RIR/99 e
377, I, do CPC 2015;
-não oferecimento à tributação de parte das receitas\rendimentos de que se
originaram as retenções pleiteadas – arts. 770 e 773 do RIR/99 e Súmula CARF no 80.
Verifica-se que a glosa dos valores não comprovados possui base legal e,
portanto, é legitima, motivo por que não se justifica o inconformismo do Recorrente quanto ao
ponto examinado.
O Recorrente pontua também que a diferença das retenções glosada no 1o
trimestre de 2004 foi oferecida à tributação no 2o, arguindo que o valor da DIPJ superou o das
DIRFs, na mesma proporção, anulando qualquer efeito negativo vislumbrado pela DRJ.
Conforme entendimento já consolidado na RFB sobre o tema, na apuração do
saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas receitas computadas na apuração do lucro real,
desde que ambos – receita e IR-Fonte – pertençam ao mesmo período de apuração, em
observância ao regime de competência. Confira-se:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 8, DE 02 DE SETEMBRO DE
2014 - (Publicado(a) no DOU de 03/09/2014, seção 1, página 21)
Dispõe sobre o momento da ocorrência do fato gerador do imposto sobre a renda na
fonte, no caso de importâncias creditadas.
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso III do art. 280 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, aprovado pela Portaria MF no 203, de 14 de maio de 2012, e tendo em vista o
disposto nos arts. 43 e 114, nos incisos I e II do art. 116 e nos incisos I e II do art. 117
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), no art.
647 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - Regulamento do Imposto sobre a
Renda (RIR/1999), no Parecer Normativo CST no 07, de 2 de abril de 1986, no Parecer
Normativo CST no 121, de 31 de agosto de 1973, bem como o que consta no e-Processo
no 10104.720002/2011-75, declara:
Art. 1o Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto sobre a renda na fonte, no caso
de importâncias creditadas, na data do lançamento contábil efetuado por pessoa jurídica,
nominal ao fornecedor do serviço, a débito de despesas em contrapartida com o crédito
de conta do passivo, à vista da nota fiscal ou fatura emitida pela contratada e aceita pela
contratante.
Art. 2o A retenção do imposto sobre a renda na fonte, incidente sobre as importâncias
creditadas por pessoa jurídica a outra pessoa jurídica pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional, será efetuada na data da contabilização do
valor dos serviços prestados, considerando-se a partir dessa data o prazo para o
recolhimento.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

CARLOS ALBERTO FREITAS BARRETO
A propósito, o seguinte julgado do CARF:
Acórdão no 1201-003.031 –
1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 17 de julho de 2019
Recorrente CUMMINS BRASIL LTDA. Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 1999, 2000
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. COMPOSIÇÃO. IRRF. PERÍODO
ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração do saldo de imposto a pagar ou a compensar, a pessoa jurídica poderá
deduzir do imposto devido o valor de IR-Fonte incidente sobre as respectivas receitas
computadas na apuração do lucro real; ambos - receita e IR-Fonte - devem pertencer
ao mesmo período de apuração, em observância ao regime de competência. No caso
de o valor apurado de IR, após as deduções legais, superar o recolhido e/ou retido ter-
se-á saldo negativo de IR, este sim, passível de compensação em período diverso.
Sem razão, portanto, o Recorrente também quanto a este ponto.
Por fim, o recorrente elaborou o quadro seguinte, no qual relacionou novos
valores de retenções de IR relativas ao período–base em questão, em relação às quais alega ter
juntado os informes de rendimentos como comprovação:

CNPJ FONTE
CÓD.
RECEITA
MÊS
RETENÇÃO DE IR
1
61.573.796/0001-66
1708
Janeiro
R$ 19,22
2
61.573.796/0001-66
1708
Fevereiro
R$ 17,47
3
61.573.796/0001-66
1708
Marco
R$ 16,60
4
33.287.319/0001-07
1708
Janeiro
R$ 215,50
5
33.287.319/0001-07
1708
Fevereiro
R$ 201,27
6
33.287.319/0001-07
1708
Março
R$ 236,31
7
63.004.030/0001-96
1708
Janeiro
R$ 119,46
8
63.004.030/0001-96
1708
Fevereiro
R$ 120,20
9
63.004.030/0001-96
1708
Marco
R$ 21,56
10
29.739.737/0001-02
1708
Janeiro
R$ 100,51
11
29.739.737/0001-02
1708
Março
R$ 204,32
12
29.019.981/0001-09
1708
Janeiro
R$ 58,59
13
29.019.981/0001-09
1708
Fevereiro
R$ 162,49
14
29.019.981/0001-09
1708
Março
R$ 150,39
15
42.270.603/0001-53
1708
Janeiro
R$ 76,77
16
42.270.603/0001-53
1708
Fevereiro
R$ 86,77
17
42.270.603/0001-53
1708
Março
R$ 169,70
18
33.621.756/0001-07
1708
Janeiro
R$ 401,12
19
33.621.756/0001-07
1708
Fevereiro
R$ 388,97
20
33.621.756/0001-07
1708
Março
R$ 429,75
21
02.952.949/0001-17
1708
Janeiro
R$ 27,03
22
02.952.949/0001-17
1708
Fevereiro
R$ 26,16
23
02.952.949/0001-17
1708
Março
R$ 29,53
24
01.434.800/0001-83
1708
Janeiro
R$ 48,04
25
01.434.800/0001-83
1708
Fevereiro
R$ 46,00
26
01.434.800/0001-83
1708
Março
R$ 52,47
27
33.593.575/0001-14
1708
Janeiro
R$ 432,80
28
33.593.575/0001-14
1708
Fevereiro
R$ 395,77
29
33.593.575/0001-14
1708
Março
RS 471,63
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

30
33.878.396/0001-59
1708
Janeiro
R$ 406,02
31
33.878.396/0001-59
1708
Fevereiro
R$ 379,21
32
33.878.396/0001-59
1708
Março
R$ 445,77
33
34.053.942/0001-50
1708
Janeiro
R$ 109,03
34
34.053.942/0001-50
1708
Fevereiro
R$ 110,42
35
34.053.942/0001-50
1708
Março
R$ 100,92
36
33.053.042/0001-40
1708
Janeiro
R$ 13,51
37
33.053.042/0001-40
1708
Fevereiro
R$ 16,38
38
33.053.042/0001-40
1708
Março
R$ 13,10
39
59.320.820/0002-94
1708
Janeiro
R$ 75,08
40
59.320.820/0002-94
1708
Fevereiro
R$ 75,08
41
59.320.820/0002-94
1708
Março
R$ 82,02
42
34.059.402/0001-83
1708
Janeiro
R$ 62,65
43
34.059.402/0001-83
1708
Fevereiro
R$ 58,61
44
34.059.402/0001-83
1708
Março
R$ 68,43
45
33.010.851/0001-74
0916
Março
R$ 40,59
46
04.079.233/0001-82
6190
Fevereiro
R$ 1,393,73
47
04.079.233/0001-82
6190
Março
R$ 2,787,46
48
00.394.544/0021-29
6190
Fevereiro
R$ 1.871,86
49
00.394.544/0021-29
6190
Março
R$ 935,93
50
28.001.394/0001-11
905-9
(DARJ)
Janeiro
R$ 614,25
51
28.001.394/0001-11
905-9
(DARJ)
Fevereiro
R$ 614,25
52
28.001.394/0001-11
601-7
(DARJ)
Março
R$ 614,25

Do cotejo das informações do quadro supra com a documentação juntada aos
autos no recurso (e-fls. 193\225), constatou-se:
a) comprovação por meio de informe de rendimentos das retenções relativas aos
itens 1 a 44;
b) ausência de informe de rendimentos relativos aos itens 46 a 52;
c) impossibilidade de aproveitamento do item 45 - IRRF de cod. de recolhimento
0916 - por se tratar de tributação exclusiva na fonte.
Em razão disso, faz jus o Recorrente ao crédito adicional de R$ 2.016,23,
conforme cálculo efetuado no quadro seguinte:

CNPJ FONTE
CÓD. RECEITA
MÊS
RETENÇÃO DE IR
COMPROVADA
1
61.573.796/0001-66
1708
Janeiro
R$ 19,22
2
61.573.796/0001-66
1708
Fevereiro
R$ 17,47
3
61.573.796/0001-66
1708
Marco
R$ 16,60
4
33.287.319/0001-07
1708
Janeiro
R$ 215,50
5
33.287.319/0001-07
1708
Fevereiro
R$ 201,27
6
33.287.319/0001-07
1708
Março
R$ 236,31
7
63.004.030/0001-96
1708
Janeiro
R$ 119,46
8
63.004.030/0001-96
1708
Fevereiro
R$ 120,20
9
63.004.030/0001-96
1708
Marco
R$ 21,56
10
29.739.737/0001-02
1708
Janeiro
R$ 100,51
11
29.739.737/0001-02
1708
Março
R$ 204,32
12
29.019.981/0001-09
1708
Janeiro
R$ 58,59
13
29.019.981/0001-09
1708
Fevereiro
R$ 162,49
14
29.019.981/0001-09
1708
Março
R$ 150,39
15
42.270.603/0001-53
1708
Janeiro
R$ 76,77
16
42.270.603/0001-53
1708
Fevereiro
R$ 86,77
17
42.270.603/0001-53
1708
Março
R$ 169,70
18
33.621.756/0001-07
1708
Janeiro
R$ 401,12
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

19
33.621.756/0001-07
1708
Fevereiro
R$ 388,97
20
33.621.756/0001-07
1708
Março
R$ 429,75
21
02.952.949/0001-17
1708
Janeiro
R$ 27,03
22
02.952.949/0001-17
1708
Fevereiro
R$ 26,16
23
02.952.949/0001-17
1708
Março
R$ 29,53
24
01.434.800/0001-83
1708
Janeiro
R$ 48,04
25
01.434.800/0001-83
1708
Fevereiro
R$ 46,00
26
01.434.800/0001-83
1708
Março
R$ 52,47
27
33.593.575/0001-14
1708
Janeiro
R$ 432,80
28
33.593.575/0001-14
1708
Fevereiro
R$ 395,77
29
33.593.575/0001-14
1708
Março
RS 471,63
30
33.878.396/0001-59
1708
Janeiro
R$ 406,02
31
33.878.396/0001-59
1708
Fevereiro
R$ 379,21
32
33.878.396/0001-59
1708
Março
R$ 445,77
33
34.053.942/0001-50
1708
Janeiro
R$ 109,03
34
34.053.942/0001-50
1708
Fevereiro
R$ 110,42
35
34.053.942/0001-50
1708
Março
R$ 100,92
36
33.053.042/0001-40
1708
Janeiro
R$ 13,51
37
33.053.042/0001-40
1708
Fevereiro
R$ 16,38
38
33.053.042/0001-40
1708
Março
R$ 13,10
39
59.320.820/0002-94
1708
Janeiro
R$ 75,08
40
59.320.820/0002-94
1708
Fevereiro
R$ 75,08
41
59.320.820/0002-94
1708
Março
R$ 82,02
42
34.059.402/0001-83
1708
Janeiro
R$ 62,65
43
34.059.402/0001-83
1708
Fevereiro
R$ 58,61
44
34.059.402/0001-83
1708
Março
R$ 68,43

TOTAL

R$ 2.016,23

Assim, apurou-se um total de R$ 93.571,37 de saldo negativo do 1o trimestre de
2004, correspondente a R$ 91.555,14, já deferidos, acrescido de R$ 2.016,23 reconhecidos neste
Voto.

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para reconhecer
o saldo negativo de R$ 93.502,94 relativo ao 1o trimestre de 2004, bem como homologar as
compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.135 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.935335/2011-31

Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital